Tribunal: STF
Processo: RE 294119
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Teto remuneratório.
3.
Pretendida análise da natureza das vantagens que compõem os
proventos. Matéria que não foi prequestionada no acórdão recorrido e
tampouco foi objeto de embargos declaratórios. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento.